Tribunal: TJDFT
Processo: 0739706-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739706-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMBIENTARE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA AGRAVADO: JUMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, HOSKEN, GERALDINO ADVOGADOS D E S P A C H O A parte requer (ID 78723631) a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão em pauta presencial, manifestando interesse em realizar sustentação oral. Todavia, os arts. 110 do Regimento Interno do TJDFT e 937 do CPC estabelecem rol taxativo das hipóteses que admitem sustentação oral. No caso de agravo interno, somente é possível nas situações previstas no inciso II do art. 110 do RITJDFT, entre elas quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus ou outra ação de competência originária. O recurso em exame não se enquadra nessas hipóteses, pois a ação originária mencionada refere-se a agravo de instrumento, que não é ação de competência originária do Tribunal. Diante disso, indefiro o pedido de sustentação oral, por ausência de previsão legal e regimental. Concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para informar se mantém interesse na inclusão do processo em pauta presencial. Decorrido o prazo sem manifestação, ou caso a parte opte pela manutenção do julgamento virtual já designado, permaneça a pauta na forma original. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator